Tribunal: TJPA
Processo: 0800506-64.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800506-64.2025.8.14.0045

APELANTE: VINICIUS MENDES ROCHA, GUILHERME HENRIQUE ALCANTARA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PATRIMONIAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FORÇA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. DOLO DIRECIONADO À PESSOA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença do Juízo da Vara Criminal de Redenção que condenou os apelantes, dentre outros delitos, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), em razão da subtração de bolsa e aparelho celular da vítima Leurizete Teles da Silva Soares, mediante emprego de força física, além de furtos simples e qualificados praticados em continuidade delitiva. A defesa pleiteia a desclassificação do roubo para furto, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a subtração da bolsa da vítima, mediante puxão brusco e pressão em seu braço, configura emprego de violência apto a caracterizar o crime de roubo, ou se a conduta deve ser desclassificada para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, auto de entrega, reconhecimento formal realizado pela vítima e confissão dos acusados.

4.

A vítima relata que teve a bolsa puxada de seu ombro e sofreu pressão no braço, permanecendo com dor por três dias, circunstância que evidencia violência dirigida à pessoa.

5.
O corréu admite ter puxado a bolsa da vítima enquanto estava na garupa da motocicleta, confirmando a dinâmica da ação.

6.

O arrebatamento de objeto preso ao corpo da vítima, com emprego de força capaz de comprometer sua integridade física, caracteriza roubo, e não furto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A violência empregada ultrapassa a mera força contra a coisa, pois atinge diretamente a integridade física da vítima, afastando a tese desclassificatória.

8.

Mantida a correta subsunção típica realizada pelo Juízo de origem, impõe-se a preservação da condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arrebatamento de objeto preso ao corpo da vítima, com emprego de força física que lhe cause dor ou lesão, caracteriza o crime de roubo, e não de furto.

2.

A violência exercida diretamente contra a pessoa, ainda que sem grave ameaça verbal, é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 157 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput e § 4º, I e IV; 157, § 2º, II; 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.491.656/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800706-15.2021.8.14.0012, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Vinicius Mendes Rocha e Guilherme Henrique Alcântara Costa, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção que condenou Vinicius Mendes Rocha

pela prática dos crimes previstos nos art. 155,
caput
; art. 155, § 4º, I e IV e art. 157, § 2º, II todos do Código Penal e Guilherme Henrique Alcântara Costa pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II e art. 155, § 4º, I e IV todos do Código Penal.

Narra a denúncia que Vinícius Mendes Rocha e Guilherme Henrique Alcantara Costa, no período compreendido entre os dias 22 e 23 de janeiro de 2025, teriam perpetrado diversos delitos patrimoniais, em continuidade delitiva, no município de Redenção/PA. Consta que, inicialmente, Vinícius, agindo sozinho, subtraiu duas bolsas contendo ferramentas do estabelecimento Chaveiro Redenção, fato registrado por sistema de vigilância e corroborado pelo reconhecimento dos objetos e pela confissão do próprio acusado.

Em concurso, os denunciados teriam abordado a vítima Leurizete Teles da Silva Soares, mediante emprego de força, subtraindo-lhe bolsa com documentos, cartões e aparelho celular, posteriormente encontrado em posse de Vinícius, o qual novamente confessou o delito, sendo ainda reconhecido pela vítima.

Prosseguindo no intento delitivo, na madrugada de 23/01/2025,

os denunciados arrombaram a loja
In Fitwer
e subtraíram peças de vestuário, fato comprovado por imagens de segurança, com recuperação das mercadorias e confissão de ambos. Na mesma ocasião, também arrombaram a barbearia
Black and White
, de onde subtraíram itens de barbearia e bebidas, conduta igualmente confirmada por danos no local, prova testemunhal e admissão expressa da autoria.

O Juízo proferiu sentença

e condenou Vinícius Mendes Rocha pelos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, CP) praticado contra a vítima Francisco das Chagas Barbosa da Silva; roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II CP) cometido em desfavor da vítima Leurizete Teles da Silva Soares; e dois crimes de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4º, I e IV c/c art. 71 CP), referentes às subtrações ocorridas na loja
In Fitwer
(vítima Ingrid Emanuelle Cândido) e na barbearia
Black and White
(vítima Cesar Augusto Monteiro Santana). Após a individualização das penas e aplicação do concurso material, o magistrado fixou ao réu a reprimenda total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 33 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 29862005).

No tocante a Guilherme Henrique Alcantara Costa, o Juízo o condenou pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, CP), cometido contra a vítima Leurizete Teles da Silva Soares, e por dois crimes de furto qualificado, igualmente mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 71, CP), relativos às subtrações consumadas na loja In Fitwer (vítima Ingrid Emanuelle Cândido) e na barbearia Black and White (vítima Cesar Augusto Monteiro Santana). Consideradas as circunstâncias judiciais, a agravante da reincidência compensada com a confissão e a continuidade delitiva entre os furtos, o magistrado fixou ao réu a pena definitiva de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 31 dias-multa, igualmente em regime inicial fechado (ID 29862005).

Em razões recursais, sustentam os apelantes que, no tocante ao fato atribuído em desfavor da vítima Leurizete Teles da Silva Soares, a condenação pelo crime de roubo majorado não encontra amparo no conjunto probatório produzido, porquanto supostamente inexistente a elementar indispensável do emprego de violência ou grave ameaça, motivo pelo qual pugnam pela desclassificação do delito para furto, ante a ausência de comprovação da violência ou grave ameaça (ID 29862019).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID

29862026).

Nesta Superior Instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30926714).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se ao pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto, ao argumento de que o conjunto probatório não teria demonstrado a presença da elementar do emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima Leurizete Teles da Silva Soares.

Em análise do conjunto probatório constante dos autos, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do Auto de Exibição e Apreensão, do Auto de Entrega e do reconhecimento dos acusados realizado pela vítima, documentos esses acostados ao ID 29861928. Ademais, a autoria foi solidamente confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, Leurizete Teles da Silva Soares em juízo afirmou:

“foi por volta das 18 horas; estava indo para sua residência e uma amiga parou e perguntou onde ela estava indo; disse que estava indo para casa, ao passo que ela lhe ofereceu uma carona; quando estava subindo na moto, passou outra motocicleta e colou do lado do veículo da sua amiga;
o rapaz puxou a bolsa que estava no seu ombro e pegou o celular da sua mão; eram dois na motocicleta; o que pegou foi o que estava na garupa; depois eles saíram; ele simplesmente puxou, não houve diálogo; ele deu uma pressão no seu braço para pegar os seus pertences; ficou três dias com o braço dolorido
; foram na delegacia; no dia seguinte, fizeram contato; foram dois policiais na sua casa e mostraram o aparelho; reconheceu o seu celular, que estava sem foto e sem senha; o mais novo (dos acusados) reconheceu; ele mesmo afirmou que tinha feito assalto, na sua frente; eles já haviam feito uma nova senha no seu aparelho; ele inclusive teria digitado a nova senha, para que pudesse reconhecer o celular; a bolsa foi localizado no Serrinha; já haviam feito várias compras, nos cartões de débito; fizeram compras por volta de 1000,00 (reais)”. (grifos)

O acusado Guilherme Henrique Alcântara Costa alegou que “é usuário de entorpecentes;
confessa os fatos narrados na denúncia; subtraiu a bolsa da vítima LEURIZETE, passaram por ela e puxou a bolsa
; não ameaçou ela; estava em uma motocicleta com o Vinicius; estava na garupa e ficou responsável por subtrair a bolsa dela (...)”. (grifos)

Os elementos colhidos em Juízo evidenciam que a subtração contra a vítima Leurizete Teles da Silva Soares foi precedida de violência direcionada à pessoa, pois um dos agentes puxou a bolsa que estava em seu ombro e “deu uma pressão no braço” da ofendida, causando-lhe dor por três dias.

A jurisprudência do STJ tem reiterado que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima, de modo a comprometer ou ameaçar sua integridade física, caracteriza roubo, sendo indevida a desclassificação para furto, orientação aplicada em hipóteses de puxão de bolsa e outras formas de força corporal sobre a ofendida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA EFETIVAMENTE LESIONADA DURANTE A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em que pese a irresignação da defesa, "prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer a integridade sua física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto
"(AgRg no HC 372 .085/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). 2. Conforme consta, a vítima de fato sofreu lesão no pescoço, ao ter sua corrente subtraída pelo agravante. Nesse sentido, a alteração do que fora consignado pela origem demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante o disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2491656 SP 2023/0386487-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024). (grifos)

Neste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO APELANTE PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO APELANTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. ACOLHIMENTO EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 01 - Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita. 02 -
Tanto o crime de roubo como o de furto dizem respeito à subtração de coisa alheia móvel, sendo que àquele são acrescidas as circunstâncias da grave ameaça e do emprego de violência. Nos presentes autos, a vítima relatou ter ficado com dor no ombro em decorrência da força empregada pelo apelante ao puxar sua bolsa, ressaltando que essa ação foi violenta, haja vista a alça grossa do objeto subtraído, tanto que quase caíra da motocicleta onde se encontrava. Configurou-se, pois, in casu, o crime disposto no artigo 157, caput, do Código Penal, tal qual se convenceu o juiz a quo
. 03 - A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz a quo. 03 - Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, assim como as circunstâncias do delito; sendo necessária, data maxima venia, a reforma das fundamentações correlatas, que resultou na diminuição da pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei. 04 – Recurso conhecido parcialmente e provido do mesmo modo, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, e dar provimento, do mesmo modo, ao recurso de apelação, reformando a dosimetria da reprimenda imposta ao apelante pelo juiz a quo para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três . Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08007061520218140012 16670467, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal). (grifos)

Diante desse cenário probatório, da orientação jurisprudencial consolidada e da correta subsunção típica realizada pelo Juízo sentenciante,

não há como acolher a tese recursal desclassificatória, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo majorado, uma vez que a violência pessoal narrada pela vítima — puxão brusco do braço e arrebatamento da bolsa diretamente do corpo — ultrapassa a ideia de violência meramente dirigida à coisa, atingindo de forma direta a integridade física da ofendida, o que afasta a figura do furto e atrai a tipificação do roubo.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026